Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-66.2019.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002260-66.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANI POSSA - CPF: 422.628.952-87 (EMBARGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), GALERA FILHO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.266.185/0001-20 (EMBARGANTE), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (EMBARGANTE), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.869.046-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE REGRESSIVA EM LIDE SECUNDÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES COM LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, condenando as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 65.855,89 e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à fundamentação da responsabilidade regressiva na lide secundária e à delimitação da cobertura securitária; (ii) à comprovação dos danos materiais mediante notas fiscais; (iii) à demonstração do direito aos lucros cessantes; (iv) à valoração da prova testemunhal, especialmente quanto à alegada suspeição de testemunha; e (v) à fundamentação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado manteve a conclusão da sentença, que consignou expressamente a responsabilidade regressiva decorrente da contratação entre transportadora e cooperativa, delimitando a cobertura securitária nos termos da proposta contratual e dos arts. 757 e 760 do CC.

4. O voto condutor também enfrentou a prova dos danos materiais, reconhecendo que as notas fiscais individualizadas, com descrição dos serviços e valores, constituem prova idônea do prejuízo suportado, satisfazendo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

5. Quanto aos lucros cessantes, o acórdão distinguiu adequadamente o reconhecimento do direito ao ressarcimento (an debeatur) da quantificação do dano (quantum debeatur), remetendo a apuração do montante à fase de liquidação de sentença.

6. A valoração da prova testemunhal foi realizada em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, incluindo boletim de ocorrência e outros depoimentos, inexistindo omissão quanto à análise da credibilidade da testemunha.

7. Também não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão consignou que o percentual fixado na sentença encontra-se dentro da faixa legal do art. 85, § 2º, do CPC, com majoração recursal para 17%, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo.

8. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no julgado, verifica-se que os embargos pretendem rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A mera inconformidade da parte com a fundamentação adotada pelo acórdão não configura vício de embargabilidade previsto no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 320, 757 e 760; CPC, arts. 373, I, 447, § 3º, II, 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp nº 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, EDcl nº 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por Galera Filho Transportes Ltda. e Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos por acidente de trânsito, condenando as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 65.855,89 e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, bem como mantendo a condenação honorária.

As embargantes alegam, e síntese, omissão quanto à fundamentação da condenação na lide secundária, afirmando que o acórdão teria se limitado a reproduzir a conclusão da sentença sem enfrentar os pressupostos jurídicos da responsabilidade regressiva e a delimitação objetiva da cobertura securitária, à luz dos arts. 757 e 760 do Código Civil.

Aduzem, ainda, omissão quanto à comprovação da quitação dos danos materiais, argumentando que as notas fiscais apresentadas seriam documentos unilaterais e que o acórdão não teria enfrentado a necessidade de comprovação do efetivo desembolso, em violação ao art. 320 do Código Civil e ao art. 373, I, do CPC.

Apontam igualmente omissão quanto aos lucros cessantes, afirmando que inexistiria prova mínima da paralisação produtiva ou da perda econômica efetiva, e que a liquidação não poderia suprir ausência de demonstração do próprio
an debeatur
.

Alegam, também, omissão quanto à valoração jurídica da prova testemunhal, especialmente em relação ao depoimento do motorista Armindo Junior Speck, sustentando que o acórdão não teria enfrentado a tese de suspeição ou de necessária valoração qualificada, à luz do art. 447, §3º, II, do CPC.

Por fim, apontam ausência de fundamentação adequada quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, por entenderem que o percentual fixado estaria próximo ao teto legal sem motivação concreta e individualizada.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões indicadas, com a consequente modificação do julgado, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 350068890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, as embargantes sustentam omissões quanto à fundamentação da condenação na lide secundária, à comprovação dos danos materiais, ao reconhecimento dos lucros cessantes, à valoração da prova testemunhal e ao arbitramento dos honorários advocatícios. Todavia, a leitura do acórdão embargado revela que todos esses pontos foram efetivamente apreciados, ainda que em sentido contrário à pretensão das recorrentes.

Quanto à lide secundária, foi mantida a fundamentação consignado em sentença, que registrou expressamente a existência da contratação entre a transportadora e a cooperativa, delimitando a responsabilidade regressiva da denunciada à proposta n. 23882, nos termos dos arts. 757 e 760 do Código Civil, inclusive com indicação do limite de cobertura por danos materiais no valor de R$ 800.000,00. No que se refere aos danos materiais, o acórdão também enfrentou a controvérsia de forma expressa. Consta do julgado que o autor se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, I, do CPC mediante a juntada de notas fiscais individualizadas, com descrição dos serviços executados e dos respectivos valores, reputadas suficientes para demonstrar o prejuízo patrimonial e o desembolso correspondente, tendo sido afastada, inclusive, a alegação de duplicidade documental.

Também não se verifica omissão no capítulo dos lucros cessantes. O voto condutor distinguiu expressamente o an debeatur do quantum debeatur, reconhecendo a existência do dano pela paralisação de bem empregado em atividade econômica e remetendo a quantificação à liquidação de sentença, justamente porque os documentos apresentados não permitiam a fixação imediata do montante.

No tocante à prova testemunhal, igualmente não se identifica o vício alegado. As embargantes pretendem, sob o rótulo de omissão, nova apreciação acerca da credibilidade do depoimento, quando o acórdão já havia valorado a prova oral em conjunto com os demais elementos dos autos, especialmente o boletim de ocorrência da PRF e outros depoimentos.

Quanto aos honorários advocatícios, tampouco há omissão. O acórdão consignou de forma expressa que o percentual de 15% fixado na sentença se encontrava dentro da faixa legal do art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se compatível com o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, especialmente diante da necessidade de instrução, além de ter promovido a majoração recursal para 17% com fundamento no § 11 do mesmo dispositivo.

Dessa forma, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026